Tribunal: STF
Processo: Rcl 46770
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Luckson Valente de Alvarenga, contra suposto ato do Presidente da 4ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Campinas/SP.
    Da petição inicial, extrai-se que o Tribunal reclamado teria inadmitido recurso de agravo no recurso extraordinário 0000029- 63.2021.8.26.9007, configurando assim usurpação de competência por do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 1, p. 3) 
    Aduz ainda violação aos princípios constitucionais, previstos no art. 5º, incisos XIII e LV, da Constituição Federal.
    Assim, requer a suspensão dos autos originários (Autos Principais nº 1049896-17.2018.8.26.0114 e Agravo em RE nº 0000029- 63.2021.8.26.9007) e, no mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar reclamado a fim de que se remeta os autos de recurso extraordinário a esta Corte.
    É o breve relatório. 
    Decido.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Inicialmente, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
    (...)
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)
    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 
    “Art. 988 (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)
    No caso dos autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário, voltado à reforma de acórdão proferido por Turma Cível deste Colégio Recursal de Campinas. 
    Todavia, não há como se admitir seu processamento. Com efeito, desde a edição da EC 45/2004, por força da qual se incluiu o §3º no art. 102 da Constituição Federal, a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais debatidas constitui pressuposto de admissibilidade de todo e qualquer recurso extraordinário. 
    Dessa forma, “a partir da instalação do regime da Emenda Constitucional nº 45/2004, o STF passou a julgar apenas os recursos extraordinários imantados de repercussão geral. Todas as demais questões constitucionais ficam excluídas da possibilidade de recursos extraordinários ainda que formal ou substancialmente (considerando os demais requisitos) pudessem ser aptas à admissão e ao julgamento. [...] trata-se de um requisito de admissibilidade específico que se coloca ao recurso extraordinário” (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 1456). 
    Pois bem, no caso vertente, a despeito de as razões recursais terem se reportado à repercussão geral, tal alusão foi feita de modo superficial, vago e genérico, sem haver qualquer demonstração da existência efetiva “de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”, como exige o art. 1.035, §1º, Código de Processo Civil. 
    Nada, pois, evidencia que o pronunciamento colegiado tenha extrapolado o interesse das partes e se projetado concretamente para a sociedade. 
    Oportuno destacar que o presente feito tramitou perante o Juizado Especial Cível e a controvérsia recai sobre “relação de direito privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, com pronta solução na instância ordinária”, havendo “excepcionalidade de repercussão geral ensejadora de acesso à instância extraordinária”, (ARE 835833-RS, Relator TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015). Assim, como expendido nesse Leading Case, o recurso em tela se insere entre os “milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas [que] não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal”. 
    Em outras palavras, as razões recursais não abalam a presunção de ausência de repercussão geral, conforme Tema 800 do STF: 
    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”. 
    A despeito de o art. 1.035, §2º, Código de Processo Civil dispor que o reconhecimento de repercussão geral é de “apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”, sempre há “a necessidade de o órgão a quo aferir a presença de alegação e demonstração de repercussão geral (art. 1.035, §2º, do Código de Processo Civil/2015), por se tratar de requisito ínsito à regularidade formal do recurso” (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 140).
    Diante do exposto, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, NÃO ADMITO o recurso extraordinário.” (eDOC 4) 
    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, tendo a autoridade reclamada proferido a seguinte decisão:
    “Vistos. 
    Deixo de receber o agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, posto que incabível aquele recurso à luz do disposto na parte final do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil: "Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". 
    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias ou usurpação da competência desta Corte, a ensejar o cabimento da reclamação. 
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019) 
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) 
    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente